Tribunal: CARF
Processo: 11974.000662/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11974.000662/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.704 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
ALCOMIRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/11/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento
tributário
regularmente
constituído,
mormente
quanto
a
especificação de quais valores objeto de compensação não foram deduzidos no
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 166 a 170), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento do Débito DEBCAD no 35.905.877-9 (fls. 3 a 42), consolidado em 27/04/2006, no
valor de R$ 15.606,94, correspondente às contribuições patronais devidas à Seguridade Social,
incidentes sobre a remuneração de contribuintes individuais, bem como acréscimos legais
recolhidos a menor conforme demonstrado no DAL - Diferença de Acréscimos Legais e as
incidentes sobre a remuneração de empregados e de contribuintes individuais, destinadas aos
Terceiros (Salário-Educação, SENAT/SEST, e INCRA/INCRA Especial), no período de 03/03,
06/03, 09/03, 01/2004 a 06/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11974.000662/2008-54
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11974.000662/2008-54

A Delegacia da Receita Previdenciária julgou a impugnação improcedente em
decisão assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO. REMUNERAÇÃO A
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
1. Lançamento emitido de acordo com o que preceitua o artigo 142 do CTN e de acordo
com o disposto nos artigos 33 e 37 da Lei 8.212/91.
2. É obrigação da empresa o recolhimento da contribuição patronal e para terceiros
incidentes sobre a remuneração paga aos empregados e contribuintes individuais que lhe
prestem serviços.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 28/08/2006 (fl. 176) e apresentou
recurso voluntário em 27/09/2006 (fls. 177 a 185) sustentando o não cabimento da limitação de
30% para compensações de contribuições declaradas inconstitucionais.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da limitação de 30% para compensação de contribuições declaradas
inconstitucionais
O recorrente sustenta o não cabimento da limitação de 30% para compensações de
contribuições declaradas inconstitucionais.
As contribuições previdenciárias são tributos sujeitos à homologação, onde o
contribuinte calcula mensalmente as contribuições previdenciárias devidas, declara-as em GFIP e
p m v “ x nçã ” d c éd bu á , n s m s d 150 d CTN
Ao transmitir a GFIP, o contribuinte apura e demonstra o montante de
contribuições previdenciárias devidas, considerando os vários fatos geradores ocorridos no
correspondente período. Entretanto, sendo também detentor de crédito, pode simultaneamente
declará-lo na GFIP (ou seja, pode realizar a compensação), do que resulta evidentemente na
redução do montante declarado como devido e, consequentemente, a ser recolhido.
O CTN estabelece as diretrizes da compensação em seus arts. 170 e 170-A.
Com relação às contribuições previdenciárias, a Lei no 8.212/91 trata da matéria
no art. 89.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 43 a 45) que a empresa apresentou os valores de
compensação em valor limitado a 30% do valor devido, e que foram deduzidos os valores
devidamente informados pela contribuinte, exceto nas competências em que o limite de 30% foi
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11974.000662/2008-54

superior ao valor devido, considerando os valores recolhidos através de Guia Da Previdência
Social -GPS.
Confira-se (fls. 43):

O recorrente não infirmou os fundamentos do lançamento, tendo se limitado a
alegar o não cabimento do limite de 30% para as compensações sem, contudo, relacionar ou
especificar quais os valores objeto de compensação não foram deduzidos no lançamento.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos
alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
PAF. AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação é um procedimento facultativo de que dispõe o contribuinte para se
ressarcir de valores pagos indevidamente, em rito processual adequado que não cabe ser
discuto em sede de autuação fiscal. Valores incontroversos sobre o lançamento fiscal
devem ser apresentados de forma específica e com indicação das provas necessárias
para o deferimento do direito do recorrente. Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 2301-007.926, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Sessão de 05 de
outubro de 2020).
Ademais, a recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição de trechos do teor do voto condutor (168 a 170):
11.1. Conforme exposto acima (item 9), consta do Relatório Fiscal que, em verificação
fiscal junta à empresa supra, a fiscalização detectou a existência de contribuições
patronais e para terceiros, incidentes sobre a remuneração paga devida ou creditada aos
empregados e contribuintes individuais, cujos recolhimentos ao INSS não foram
comprovados pela empresa. Consta do item 2 do relatório Fiscal que a empresa alega
estar efetuando a compensação das contribuições recolhidas indevidamente sobre a
remuneração de administradores e autônomos, declaradas inconstitucionais pelo STF,
entretanto, todos os valores informados pela empresa na GFIP como compensação
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11974.000662/2008-54

foram considerados pela fiscalização, restando claro que os valores ora lançados
não foram considerados pela empresa como compensação como. alega. Além disso,
a maior parte dos valores lançados refere-se a contribuição para os chamados
TERCEIROS, cujos valores não podem ser utilizados para compensação com
contribuições previdenciárias, logo, equivocada a alegação da empresa nesse sentido.
11.2. Informa ainda a fiscalização, que a empresa informou na GFIP os valores de
compensação no montante corretamente limitado a 30% do valor da contribuição
previdenciária devida em cada mês, limite este determinado pelo § 30, da Lei n°
8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.032/95 e alterado pela Lei n° 9.129/95. Ora, se
existe um dispositivo legal limitando a compensação em 30% do valor a ser recolhido
em cada competência e se este dispositivo encontra-se em plena vigência, não tendo
sido declarado inconstitucional, deve ser observado pela empresa, e o foi, tanto que
informou na GFIP exatamente o valor correspondente a 30%, o que contradiz a alegação
trazida nesta impugnação de que também estes valores lançados na presente Notificação
Fiscal se referem a valores relativos à compensação, posto que se assim considerar,
estar-se-á ultrapassando o limite de 30%, contrariando o citado dispositivo legal, além
de se constituir em compensação não informada em GFIP.
11.2.1. Considerando que a remuneração e as contribuições relativas às competências
incluídas nesta Notificação Fiscal foram devidamente informadas pela empresa nas
GFIP's correspondentes, e que o aplicativo SEFIP permite que compensações em
valores superiores ao limite de 30% sejam informados na GFIP, totalmente equivocada
e contraditória a alegação da empresa de que não recolheu as contribuições ora lançadas
por considera-las como compensação efetuada nos respectivos meses, visto que não
informou nas referidas GFIPs que tais valores foram objeto de compensação, como
agora equivocadamente alega. Além disso, conforme já expusemos, a maior parte do
presente lançamento refere-se a contribuições para terceiros, que não podem ser
compensadas.
11.3. O fato de ter ingressado com ação judicial para ver reconhecida a
inconstitucionalidade da exigência do recolhimento das contribuições previstas no art.
3°, inciso I, da Lei n°7.787/89 e no art. 22, I, da Lei n°8.212/91, bem como o direito à
compensação dos valores indevidamente recolhidos e de ter reconhecido o seu direito à
pretendida compensação, por si só não lhe garante o direito à compensação sem
qualquer limite, tendo em vista a existência de dispositivo legal que limita esta
compensação em 30% do valor a ser recolhido em cada competência, e sendo que a
decisão que lhe concedeu o direito à compensação (RE n° 145.325), exarada pelo STJ
em 20/10/1997 (fls. 78/81 e 91/92), não estabelece que esta compensação se dê sem a
observação do limite estabelecido pela Lei n° 9.129/95.
11.3.1. Conforme se verifica às fls. 92 (relatório), o Recurso Especial n° 145.325 foi
interposto pela empresa em razão do acórdão do TRF da 3a Região ter negado a
compensação dos créditos conforme requerido pela empresa através da ação declaratória
(94.0802617-9). De acordo com o Acórdão exarado pela 1a Turma do STJ (fls. 91), foi
simplesmente dado provimento ao recurso da empresa, nos termos do voto do Sr.
Relator, e às fls. 03 do referido voto, quando o Ministro Relator tratou dos limites (fls.
80 dos autos), acabou por reconhecer textualmente a existência do limite de 30%
estabelecido pela Lei n° 9.129/95, e o fez nos seguintes termos: "O citado artigo 89, da
Lei n° 9.032/95, foi mantido pela Lei n° 9.129, de 20/11/95, que limita a compensação
em 30% (trinta por cento) dos valores a serem recolhidos em cada competência".
(...)
12. Diante de todo o exposto, restou claro que a Notificação Fiscal em epígrafe jamais
poderá ser cancelada, como requer a recorrente, posto que lavrada na estrita observância
das determinações legais vigentes, sendo que a empresa não apresenta nenhum elemento
ou argumento que altere o procedimento fiscal. O lançamento das contribuições
constantes desta Notificação teve por base o que prescreve o artigo 30, inciso I, "a" e
"b", e art. 94 da Lei n°8.212/91, e art. 4°, da Lei n° 10.666/2003.
Do exposto, deve ser mantido o entendimento do acórdão recorrido.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11974.000662/2008-54

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital